Tribunal: TJBA
Processo: 8076547-90.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8076547-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILVANICE CARDOSO DA COSTA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL E REVISÃO DE PROVENTOS. EXTINÇÃO DE GRADUAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter a reclassificação ao posto de 1º Tenente PM e, por conseguinte, a revisão dos seus proventos com base na remuneração de Capitão PM. Alega que, à época de sua inatividade, ocupava o posto de Subtenente PM, e sustenta que a extinção dessa graduação pela Lei nº 7.145/97 ensejaria sua promoção automática à graduação superior. Requereu, ainda, o benefício da gratuidade da justiça, posteriormente indeferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se incide decadência na impetração do mandado de segurança diante de relação de trato sucessivo; (ii) verificar a existência de direito líquido e certo à reclassificação funcional do impetrante para o posto de 1º Tenente PM, com consequente revisão de seus proventos para o soldo de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Não se configura a decadência quando a pretensão envolve relação jurídica de trato sucessivo e a omissão estatal não representa negativa expressa do direito, conforme a Súmula 85 do STJ e precedentes da Corte Superior. 2. A graduação de Subtenente PM não foi extinta de imediato pela Lei nº 7.145/97, mas sim prevista para extinção futura à medida em que vagassem os cargos, conforme art. 4º da referida norma. 3. A legislação estadual posterior (Lei nº 11.356/2009) reafirma a subsistência da graduação de Subtenente PM, incluindo-a expressamente na estrutura hierárquica da Polícia Militar da Bahia. 4. A promoção na carreira militar depende de diversos requisitos legais cumulativos — como antiguidade, mérito, inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso de formação e existência de vagas — que não foram comprovadamente atendidos pelo impetrante. 5. A impetrante já foi contemplado com a regra do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, que assegura proventos com base no posto imediatamente superior ao da reserva, sendo, portanto, legítima a percepção de soldo de 1º Tenente PM. 6. A ausência de prova pré-constituída quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à promoção inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à reclassificação e à revisão dos proventos pretendida. IV. DISPOSITIVO 7. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CF/1988, art. 40, § 2º; CPC, arts. 931 e 934; LINDB, art. 6º, caput e § 1º; Lei nº 7.990/2001, art. 92, III, e art. 138; Lei nº 7.145/97, arts. 1º, 3º e 4º; Lei nº 11.356/2009, arts. 9º e 127. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1521267/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 17.09.2018; STJ, AgRg no REsp 1393173/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 28.03.2016; TJ-BA, MS 8039977-13.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, DJe 20.05.2022; TJ-BA, MS 8015521-33.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, DJe 29.08.2021; TJ-BA, MS 8014447-12.2018.8.05.0000, DJe 17.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076547-90.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante GILVANICE CARDOSO DA COSTA e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-446